Tribunal: TJMT
Processo: 1020080-39.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020080-39.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAILENE ALVES FURTADO DA CRUZ - CPF: 620.754.553-25 (APELANTE), ANA CINTIA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 028.995.093-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE
CONTRA
FACTUM

PROPRIUM
. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, em razão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado celebrado com instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação regular do empréstimo consignado mediante plataforma digital ou se, como alegado, a operação decorreu de fraude, apta a ensejar a nulidade do contrato e a restituição de valores descontados.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o
CDC
, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º,
VIII
). Todavia, a inversão não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações (STJ,
AgInt
no
REsp
1717781/RO).

A instituição financeira juntou Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente com dados identificadores (nome, CPF,
geolocalização
, data, hora e ID de sessão),
selfie
capturada no ato da contratação, documentos
pessoais e comprovante de transferência do valor
para conta de titularidade da autora, cumprindo o ônus de comprovar a regularidade do negócio (CPC, art. 373, II;
CDC
, art. 14, §3º, I).

A legislação civil consagra a liberdade de forma (CC,
arts
.
104,
III
, e 107
) e admite a validade de assinaturas eletrônicas não necessariamente vinculadas à
ICP
-Brasil, desde que capazes de comprovar autoria e integridade do documento (MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º).

A Apelante não trouxe qualquer elemento que indicasse a ocorrência de fraude, limitando-se à negativa genérica, sem comprovar comunicação às autoridades ou contestação administrativa, descumprindo seu ônus probatório mínimo (CPC, art. 373, I).

A jurisprudência do STJ veda comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), não sendo admissível que a parte, após anuir à contratação e receber os valores, pretenda invalidar o contrato sob alegação infundada de fraude (STJ,
AgInt
no
REsp
1472899/DF).

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova no
CDC
não afasta a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos pelo consumidor.

A contratação digital com assinatura eletrônica validada por biometria facial,
geolocalização
e demais elementos de identificação constitui meio idôneo de comprovação da relação contratual.

A simples negativa genérica de contratação não configura prova de fraude quando há elementos objetivos que comprovam a regularidade do negócio.

É vedado ao consumidor adotar comportamento contraditório, pleiteando a nulidade de contrato regularmente celebrado com base apenas em
arrependimento.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
,
arts
. 6º,
VIII
, e 14, §3º, I; CPC/2015,
arts
. 373, I e II, e 240; CC/2002,
arts
.
104,
III
, e 107
; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1717781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 05.06.2018,
DJe
15.06.2018; STJ,
AgInt
no
REsp
1472899/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.09.2020,
DJe
01.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAILENE
ALVES FURTADO DA CRUZ

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da presente
Ação Declaratória de
Inexistência de Débito C/C Pedido de Repetição De Indébito e Condenação em Danos Morais
, julgou improcedentes a demanda a
juizada contra o Banco PAN S.A.

Irresignada
, a Apelante interpôs o presente recurso, sustentando que a sentença merece reforma pelos seguintes fundamentos: (a) falha na prestação de serviço da instituição financeira, que não adotou medidas suficientes para impedir fraudes; (b) insuficiência da prova documental apresentada pelo Banco para comprovar a efetiva contratação; (c) ocorrência de danos morais decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário; (d) direito à repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
CDC
.

O Banco
PAN
ofereceu
contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Reitera que a contratação foi regular, realizada mediante plataforma digital segura com validação biométrica, e que apresentou documentação suficiente para comprovar a participação efetiva da Apelante no negócio jurídico. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e de danos materiais ou morais indenizáveis.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Tailene
Alves Furtado da Cruz

contra sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados por ela na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Repetição De Indébito e Condenação em Danos Morais
ajuizada contra o Banco
PAN S.A.

Segundo a narrativa inicial, a Apelante, beneficiária do INSS, constatou descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 31,50, referentes a um empréstimo consignado no montante total de R$ 2.646,00, parcelado em 84 vezes. Sustentou que jamais contratou tal operação e que foi vítima de fraude, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Banco
PAN apresentou
contestação, sustentando a validade da contratação realizada por meio digital, mediante assinatura eletrônica com biometria facial. Juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente pela Apelante, comprovante de transferência dos valores para conta de sua titularidade, além de documentos de identificação e
selfie
capturada no momento da contratação.

O magistrado de primeiro grau, após análise da prova documental, concluiu pela regularidade da contratação
, julgando
improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos
:

“
Vistos.

TAILENE
ALVES FURTADO DA CRUZ
, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de
BANCO PAN S.A.
, também qualificada.

A autora alega que, ao sacar seu benefício previdenciário, identificou descontos mensais indevidos no valor de
R$2.646,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais), parcelado
em 84 vezes de R$ 31,50
(trinta e um reais e cinquenta centavos), com 18 parcelas já descontadas.

Sustenta que nunca anuiu com tal operação e que a contratação foi realizada de forma fraudulenta, sem sua autorização.

Diante disso, busca a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Com a inicial, vieram os documentos de ID 165384186 a ID 165386199.

Recebida inicial, oportunidade em que
deferiu-se
os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como inverteu-se o ônus da prova (ID 167943531).

Designada audiência de conciliação, o ato restou infrutífero (ID 174805846).

A requerida apresentou contestação (ID 177425962) acompanhada de documentos, aduzindo, em sede preliminar, que a autora não juntou extrato bancário para comprovar a alegada fraude. No mérito, defendeu a validade da contratação, negou falha na prestação do serviço e pediu a improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação ao ID 178413143.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

[...]

MÉRITO
.

É certo que a relação jurídica processual assentada entre as partes é de consumo, regendo-se pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, atrai a incidência da Lei nº 8.078/90, inclusive no que diz respeito
a
inversão do ônus da prova, devido a hipossuficiência da consumidora em relação ao fornecedor.

Pois bem.

Sem delongas desnecessárias, a controvérsia dos autos reside na aferição da existência ou não de contratação de serviço pela autora.

Após análise detida das manifestações constantes dos autos, concluo que não assiste razão às pretensões inaugurais, conforme passo a fundamentar.

De início, cumpre destacar que, conforme informado pela instituição demandada, sua atuação consiste na concessão de empréstimos exclusivamente por meio digital, mediante plataforma eletrônica própria.

No caso concreto, a fim de demonstrar a regularidade da contratação, a parte ré anexou aos autos a Cédula de Crédito Bancário (ID 177425966), assinada digitalmente pela autora, referente à contratação de empréstimo no valor de R$ R$1.159,80 (
mil, cento e cinquenta e
nove reais e oitenta centavos).

Cabe ressaltar que a assinatura digital constante do referido instrumento contém dados identificadores como nome completo, CPF,
geolocalização
, data e hora e ID da sessão usuário. Tal circunstância reforça a autenticidade da operação.

Adicionalmente, a parte ré apresentou
selfie
capturada em tempo real da autora (ID 177425966), validação biométrica utilizada no momento da contratação, bem como o documento de identidade enviado na ocasião (ID 177425966), elementos que corroboram a identificação da contratante.

Por fim, foi juntado comprovante de transferência bancária (ID 177425974), demonstrando que o valor contratado foi efetivamente creditado em conta bancária de titularidade da autora.

Diante desse conjunto probatório, concluo que o vínculo contratual entre as partes restou devidamente comprovado, razão pela qual as alegações iniciais não merecem acolhimento.

Nesse sentido, convém transcrever a jurisprudência:

[...]

Frise-se que o artigo 6º, inciso
VIII
, do
CDC
, impõe ao fornecedor o ônus
probandi
, tendo em vista a condição de hipossuficiência em que se encontra o
consumidor,
desde
que comprovada a verossimilhança de suas alegações.

No caso em apreço, o fornecedor desincumbiu-se desse ônus, trazendo
documentação cabal da existência e validade do contrato ora discutido
.

Por outro lado, a hipossuficiência não desobriga o consumidor de produzir as provas constitutivas de seu direito que estejam ao seu alcance, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em que pese tratar-se de relação consumerista, na qual existe expressa previsão de meios facilitadores da defesa do elo mais frágil, compete à parte autora trazer aos autos prova mínima de suas alegações.

Nesse sentido posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Da análise dos autos, em conclusão, não se constata a ocorrência de defeito na prestação do serviço da parte requerida, que logrou êxito em demonstrar fato
desconstitutivo
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil e art. 14, § 3º, I, do
CDC
, apresentando provas da contratação em discussão e da inexistência de vício no serviço.

Deste modo, outra conclusão não se pode
alcança
, senão a de que o autor não comprovou a existência dos fatos constitutivos de seu direito,
“
ex
vi”
do art. 373, I, do CPC.

Isto posto
,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais
ARBITRO
em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, e art. 86, caput,
ambosdo
CPC, sendo vedada a compensação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça concedida (ID 167943531), nos termos da Le
i nº 1.060/50 e art. 98 do CPC.”

Irresignada
, a Apelante interpôs o presente recurso, sustentand
o que a sentença merece reforma, em virtude da
falha na prestação de serviço da instituição financeira, que não adotou medidas suficientes para impedir fraudes
, bem como em razão da
insuficiência da prova documental apresentada pelo Banco para
comprovar a efetiva contratação
. Alega, ainda, a
ocorrência de danos morais decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário
e o
direito à repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
CDC
.

Pois bem.

A controvérsia central dos autos reside na verificação da regularidade da contratação do empréstimo consignado celebrado entre as partes, cuja existência é negada pela Apelante sob a alegação de que teria sido vítima de fraude.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequívoca relação de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

Contudo, a inversão do ônus probatório não dispensa o consumidor de apresentar um mínimo de elementos que tornem verossímeis suas alegações, conforme pacífico entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, cita-se o seguinte precedente: "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
.
"
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1717781 RO 2018/0001766-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE
, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2018)

No caso vertente, a instituição financeira
se
desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando conjunto pro
batório consistente e coerente.

Conforme se extrai dos autos, o Banco juntou: (i) Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada digitalmente pela Apelante, contendo dados identificadores como nome completo, CPF,
geolocalização
, data, hora e ID da sessão do usuário; (
ii
)
selfie
capturada em tempo real durante o processo de contratação; (
iii
) documentos de identidade apresentados pela contratante; (
iv
) comprovante de transferência bancária demonstrando que o valor contratado foi efetivamente creditado em conta de titularidade da Apelante
.

A documentação apresentada revela que a contratação foi realizada mediante plataforma digital dotada de mecanismos de segurança adequados, incluindo validação biométrica por reconhecimento facial, conforme determina a Instrução Normativa do INSS nº 138/2022.
Do mesmo modo, o
processo de assinatura eletrônica atendeu aos requisitos legais previstos no artigo 784, §4º, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 14.620/2023, que admite qualquer modalidade de assinatura eletrônica para títulos executivos constituídos por meio
eletrônico.

Ademais, não se pode ignorar que a legislação civil brasileira consagra o princípio da liberdade de forma para os negócios jurídicos, conforme dispõem os artigos 104,
III
, e 107 do Código Civil, segundo os quais, nos casos em que não há exigência legal específica quanto à forma, é válida qualquer modalidade de declaração de vontade pelas partes contratantes.

A validade das contratações digitais com assinatura eletrônica encontra respaldo na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que em seu artigo 10, §2º, estabelece não obstar "
a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela
ICP
-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
".

No caso
em apreço
, os
elementos
constantes nos
autos
, a exemplo do extrato de descontos no benefício da autora,

sugerem a validade da assinatura digital
e a anuência da consumidora à contratação, com as consequências dela advindas.

Por sua vez
, a Apelante
se limitou
a negar a contratação sem apresentar elementos concretos que sustentassem sua alegação de fraude. Não trouxe aos autos prova de que teria solicitado o cancelamento da operação junto ao Banco, de que teria comunicado o suposto ilícito às autoridades policiais, ou qualquer outro indício que pudesse corroborar sua versão dos fatos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade das contratações realizadas por meio digital quando demonstrados elementos suficientes de
identificação e autenticidade.

Nesse sentido:

"
O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos
"
(TJ-MT 10073664020218110007 MT, Relator
.:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)
.

“1 - Os documentos apresentados nos autos são hábeis a ensejar julgamento antecipado da lide, assim, a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, visto que idêntica com a dos demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide. 2- Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afigura-se legítimo os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria
perante
ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.”
(TJ-MT - AC: 10002814820198110047 MT, Relator.: SEBASTIAO DE
MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020)

O que se depreende é que houve arrependimento por parte da contratante, contudo, não pode a Autora movimentar o Poder Judiciário, pretendendo a nulidade do contrato, sob a falsa alegação de desconhecimento e fraude, simplesmente porque se arrependeu de firmar o negócio jurídico, eis que isso é prática contrária à boa-fé e caracteriza comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e pelos demais princípios que regem a relação
contratual.

É a
jurisprudência:

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”.
(
AgInt
no
REsp
1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020)

Com essas considerações, não havendo ilicitude na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a
regularidade na contratação do empréstimo consignado
, com autorização expressa para desconto no benefício da Autora, e
diante

de
tudo mais que foi exposto, não há que se falar, consequentemente, em nulidade do contrato, suspensão dos descontos, restituição de valores ou em danos morais indenizáveis.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §

11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §

3º, do CPC).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025